Tribunal: STF
Processo: Rcl 69835
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-28
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de embargos de declaração opostos por Anderson de Souza Telles contra decisão mediante a qual julguei parcialmente procedente a presente reclamatória para cassar a decisão proferida nos autos do Processo nº 0100594-48.2022.5.01.0050, por entender que o TRT 1 não observou a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 5.625 e no Tema 1.291de repercussão geral.



    O embargante alega haver omissão no julgado, uma vez que a decisão proferida no TRT 1 transitou em julgado em 26/07/2024 “sendo caracterizada a atual reclamação como sucedâneo recursal, o que é vedado pela jurisprudência do STF” (e-doc. 17, p. 1).



    Destaca que a ora embargada “sequer havia apresentado Recurso de Revista no auto de origem” não esgotando todas as vias ordinárias. (e-doc. 17, p. 7).



    Argumenta ainda que 



    “O contrato chamado de intermediação de negócios formalizado entre IFOOD e a reclamante RSCH, que na realidade se trata de contrato de prestação de serviços, impõe a RSCH a obrigatoriedade de disponibilização de mão de obra habilitada para laborar no serviço de entrega rápida e em sua atividade fim sob sua própria fiscalização e ingerência, já que apenas empresas que possuem CNAE de serviço de entrega podem prestar tal tipo de serviço (consoante letra C, caput e Cláusula 1, incisos I a III do citado contrato).



    (...)



    Destaque-se que o IFOOD reconhece no documento informado a existência do sistema FLEET e que através de tal sistema será realizada a comunicação das escalas e turnos de trabalhos dos motoboys vinculados a RSCH, bem como seu monitoramento, supervisão e gestão.



    (...)



    Ora, conforme demonstrado acima a própria RSCH deveria ser responsável pelo custeio de manutenção, combustível e outros dos entregadores a ela vinculados, seguro de vida e invalidez e o mais significativo, cumprir com todas as obrigações de natureza trabalhista e as responsabilidades dela decorrentes, evidenciando que os entregadores são empregados e não meros prestadores de serviços autônomos.” (e-doc. 17, p. 10-12).



    Argumenta que “o caso dos autos não se enquadra na ADC 48/STF e menos ainda na ADPF nº 324 Tema 590 e 725 do STF, ADI 5.835, pois inexiste qualquer pacto civil entre o reclamado e a reclamante desta ação reclamatória, não se verificando, assim, qualquer hipótese de terceirização. Aduz ser inaplicável a Lei 11.442/2007 ao caso em tela, eis que a atuação se dava de forma direta com a reclamante RSCH. Segundo o embargante o caso dos autos sobreleva similitude aos termos das reclamações constitucionais nº.s 56.098 e 57.133, as quais reforçam que descabe falar em aplicação da ADPF 324 ou do RE nº 958.252 (tema 725 do STF), pois a relação laboral é abalizada pela Justiça do Trabalho” (e-doc. 17, p. 16-17)



    Requer, ao fim, 



    “O recebimento recurso de Embargos de declaração sanando-se todas as omissões apontadas;



    Que não seja conhecida a Reclamação Constitucional com base nos termos acima (Sumula 297 e 734 do STF) e outras questões suscitadas acima; 



    Que seja julgada improcedente a reclamação constitucional com base nos fundamentos anteriores.” (e-doc. 17, p. 26-27)



    Decido.



    Inicialmente, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, verifico que a autoridade reclamada deu ciência da decisão ora embargada às partes em despacho publicado no DJe em 17/10/2024, sendo tempestiva a oposição dos presentes embargos declaratórios.



    Assim, torno sem efeito o trânsito em julgado certificado no e-doc. 16.



    Ademais, em consulta ao Processo nº 0100594-48.2022.5.01.0050, observo que a decisão reclamada foi proferida em 26/06/2024, tendo ocorrido o seu trânsito em julgado em 22/07/2024. Contudo, a presente Reclamação foi protocolizada nesta Suprema Corte em 12/07/2024, antes, portanto, do trânsito em julgado da ação originária.



    No mais, destaco que os embargos declaratórios constituem remédio processual para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada (art. 1.022 do CPC).



    A omissão, a contradição ou a obscuridade, para efeitos de interposição de embargos de declaração, há de ser interna ao decisum, o que não ocorre em relação à decisão embargada.



    Conforme relatado, ao decidir pela parcial procedência da ação reclamatória, assentei que a autoridade reclamada recusou-se a em se manifestar, fundamentadamente, sobre controvérsia atinente à constituição de vínculo empregatício com “motociclista de entrega de mercadorias via aplicativo” à luz da ratio que informa o julgado na ADPF nº 324, na ADI nº 5625 e na ADC nº 48.



    Transcrevo a decisão embargada na parte de interesse:



    “Entendo que a decisão acima evidencia recusa do TRT 1 em se manifestar, fundamentadamente, sobre controvérsia atinente à constituição de vínculo empregatício com “motociclista de entrega de mercadorias via aplicativo” à luz da ratio que informa o julgado na ADPF nº 324, na ADI nº 5625 e na ADC nº 48, no sentido de que



    “o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.” (ADC nº 48, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe de 19/5/20 - grifos nossos)



    Registro, ademais, que, conforme recente julgamento unânime do Plenário desta Suprema Corte, de 2/3/24, nos autos do RE nº 1.446.336, foi submetida à sistemática da repercussão geral a seguinte temática:



    “Reconhecimento de vínculo empregatício entre motorista de aplicativo de prestação de serviços de transporte e a empresa administradora de plataforma digital.” (Tema 1.291 RG - grifo nosso) 



    Entendo que o julgamento da presente reclamação constitucional deve viabilizar o desenvolvimento, no âmbito da Justiça do Trabalho, do debate para que, na hipótese de eventual recurso extraordinário dessa decisão, seja o processo regularmente submetido a sistemática da repercussão geral pelo Tema nº 1.291, preservando-se, assim, a competência do Plenário do STF e a cultura de precedentes vinculantes reforçada com a edição da EC nº 45/2004 e a instituição da repercussão geral.”



    Como visto, a decisão embargada não incorreu em qualquer vício a justificar a oposição de embargos de declaração, já que decidiu o caso nos limites necessários ao seu deslinde.



    Entendo, que embora a parte suscite “omissões” na decisão embargada, não desenvolve argumentação com o fito de demonstrar os vícios aduzidos, se limitando a tentar demonstrar a suposta ausência de fundamentação da decisão reclamada.



     No caso, é evidente que a pretensão do embargante é provocar a rediscussão da causa, fim para o qual não se presta o presente recurso. Cito os seguintes precedentes:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO. 1. Ausente contradição, omissão ou obscuridade justificadora da oposição de embargos declaratórios, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 2. Embargos de declaração rejeitados” (ADI nº 5.785-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 18/1/21).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. 1. Não havendo ambiguidade, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. 2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados” (ARE nº 1.153.306-AgR-ED, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 22/11/21).



    “RECLAMAÇÃO. INADEQUAÇÃO DO PARADIGMA INVOCADO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A ausência de manifestação do Colegiado sobre ponto que não se constitui matéria sobre a qual necessariamente deveria o órgão julgador se manifestar não viabiliza processamento dos embargos de declaração fundados em omissão. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do que assentado no julgado em decorrência de inconformismo da parte embargante, revelando-se protelatórios os embargos que, lastreados em pretensão meramente infringente, despreza o teor da fundamentação constante do acórdão embargado. 4. Embargos de declaração rejeitados” (Rcl nº 55.968-ED-AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 6/3/23).



    Tendo em vista a ausência dos alegados vícios que autorizem o manejo da via aclaratória, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente